Tribunal: TJMT
Processo: 1008983-87.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008983-87.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BEN HUR COSTA DE QUEIROZ - CPF: 655.133.121-15 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1008983-87.2020.8.11.0001

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ENERGISA S/A

Recorrido(s):

BEN HUR COSTA DE QUEIROZ

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

29/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA –
COBRANÇA DE FATURA DE
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – INSPEÇÃO REALIZADA UNILATERALMENTE – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE LAUDO OFICIAL (INMETRO) – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DEVIDA – CORTE DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR EXCESSIVO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constituiu em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual. Cabe à concessionária realizar a vistoria, observado o contraditório e ampla defesa, ou determinar a avaliação por meio do INMETRO, como comumente realiza nos demais casos.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO), bem como se tratando de TOI unilateral, sem acompanhamento e assinatura do consumidor, não tendo sido respeitado o contraditório e a ampla defesa, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade das faturas de recuperação de consumo, sendo devida a declaração de inexistência do débito e o dano moral fixado em razão do corte do serviço.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser reduzido quando fixado em excesso.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a
inexigibilidade das faturas referentes à recuperação de consumo discutida nos autos (R$ 1.467,75 – R$ 361,80), bem como a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 8.000,00) por cobrança indevida e corte do serviço, conforme dispositivo que cito:

Isso posto, após analisar as versões fáticas e probatórias apresentadas por ambas as partes, OPINO por:

1. REJEITAR a preliminar de incompetência do juizado suscitada pela ré à defesa.

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados pela parte Autora, com fulcro no art. 487, I do CPC, para reconhecer a relação de consumo e ratificar a inversão do ônus da prova deferida em favor da parte autora, com o fito de propiciar equilíbrio na relação processual.

3. DECLARAR a inexigibilidade dos débitos específicos nos valores de R$ 1.467,75 e R$ 361,80, ambos com vencimento em 30/10/2019.

4. TORNAR DEFNITIVA a liminar deferida à Decisão de ID nº 29644783.

RECONHECER os danos morais de responsabilidade da Ré e CONDENÁ-LA, ao pagamento de indenização à parte autora, que OPINO arbitrar no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária, a partir da prolação desta sentença.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência por necessidade de perícia para aferir o real consumo. No mérito, alegou que houve a constatação de irregularidade no sistema de energia elétrica da parte promovente, ora Recorrida, sendo devida a recuperação de consumo, não praticando qualquer ato ilícito ao efetuar a cobrança da fatura. Alegou que seguiu os parâmetros impostos pela agência reguladora para a recuperação de consumo, não havendo qualquer ilegalidade.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e reconhecer a legalidade da fatura de recuperação de consumo e, alternativamente, reduzir o valor da indenização por dano moral.

A parte promovente apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE INCOPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência por necessidade de perícia para aferir o real consumo.

Sem razão a parte promovida.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constituiu em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual. Cabe à concessionária realizar a vistoria, observado o contraditório e ampla defesa, ou determinar a avaliação por meio do INMETRO, como comumente realiza nos demais casos.

Outrossim, de nada serviria a perícia nesta fase.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que apenas a parte promovida recorreu visando à reforma da sentença, pois entende que agiu de forma lícita.

Em pauta, recurso no qual se discute a legalidade da expedição de faturas com recuperação de consumo ante a existência de suposta irregularidade no sistema de medição, bem como indenização por dano moral decorrente de corte do serviço.

O magistrado
a quo
declarou a inexistência do débito relativo à fatura discutida e fixou indenização por dano moral em razão do corte do serviço essencial
. Entendeu o magistrado
a quo
não haver prova
da alegada fraude e da participação do consumidor, posto que não houve a juntada sequer de laudo em que tenha havido respeito ao contraditório e ampla defesa, conforme trecho da sentença que cito:

Observa-se que, à defesa, a empresa ré junta um Termo de Ocorrência e Inspeção no qual teria sido constatada a irregularidade, contudo, verifica-se que o documento não foi assinado.

Portanto, no momento da Inspeção, a parte autora não se fazia presente.

Assim, entendo que, à parte autora, não foi dada ciência acerca do procedimento que estava sendo realizado.

Ademais, como se tratava de procedimento que poderia onerar a parte demandante, sendo esta a titular da unidade consumidora em questão, era ela quem deveria ter sido notificada acerca do procedimento que estava sendo realizado.

Nesse contexto, tem-se que a Ré comete ato ilícito nos termos do artigo 186 do C.C, quando, na cobrança de valores do consumidor, deixa de observar o procedimento predisposto na Res. 414/10 da ANEEL, em especial os artigos 129 e 130, que estabelecem todas as providências necessárias para fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. Procedimentos esses que a Ré não logrou êxito em demonstrar observância.

Em sede de defesa fora acostado TOI, entretanto este não fora assinado pelo consumidor ou qualquer pessoa presente na residência. Assim, referido laudo é unilateral, de modo que cabia à concessionária encaminhar o medidor para perícia oficial.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO), bem como se tratando de TOI unilateral, sem acompanhamento e assinatura do consumidor, não tendo sido respeitado o contraditório e a ampla defesa, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade das faturas de recuperação de consumo, sendo devida a declaração de inexistência do débito e o dano moral fixado em razão do corte do serviço.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser reduzido, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em virtude de ter sido dado provimento em pequena parte do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020